Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706509-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF contra a decisão de ID 72195933, que não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não cumprimento das determinações constantes do despacho de ID 72195933, que intimou a autora a juntar aos autos procuração com poderes específicos e documento comprobatório do registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. O embargante afirma que a decisão é obscura porque houve falha na intimação, pois o despacho anterior não foi publicado. Argumenta que não se pode concluir que houve descumprimento da determinação na medida em que o advogado não foi intimado, conforme reconhecido na certidão de ID 71744405. Acrescenta que deveria ter sido realizada intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, que a validade das publicações realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional teve início apenas em 16.5.2025 e junta aos autos documentos a fim de cumprir a determinação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar a obscuridade e retomar o curso do processo. Determinada a certificação sobre a intimação do embargante sobre o despacho de ID 70268303, foi juntado aos autos o documento de ID 73526777. Intimado a se manifestar sobre o documento, o embargante apresentou a petição de ID 74036040. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de obscuridade no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante afirma que a decisão de ID 72195933 é obscura porque não houve intimação válida do advogado. Passo à análise das alegações. 1. Validade das publicações realizadas por meio do DJEN Primeiramente, aponto que o dia 16 de maio de 2025 não foi "o primeiro dia de validade das publicações no DJEN", como apontado pelo embargante, mas o primeiro dia após o prazo final para que os tribunais do país migrassem as publicações para o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o que em nada interfere na validade das publicações realizadas por meio da plataforma antes disso, tanto é que esta Corte noticiou ter promovido a migração ainda em outubro de 2024, conforme notícia disponibilizada em &lt;https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/outubro/publicacoes-do-tjdft-serao-migradas-para-o-djen-a-partir-desta-segunda-feira-7-10&gt;, acesso em 5.9.2025. Logo, a publicação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional é perfeitamente válida, ainda que anterior a 16 de maio de 2025. 2. Nome do Advogado Bruno Silva Ferraz na publicação O embargante afirma que a publicação não trouxe o nome do advogado. Sem razão. O embargante junta aos autos captura de tela que demonstra que em 16.5.2025 não foi disponibilizado no DJEN intimação referente a esta ação (ID 72890142, fl. 4). Ao contrário do afirmado pelo embargante quando sustenta que foi reconhecido na certidão de ID 71744405 que "o despacho não foi publicado tampouco houve ciência expressa ou antecipada do patrono do sindicato", a certidão, de 21.5.2025, atesta que a intimação se aperfeiçoou em 16.5.2025, iniciando-se a contagem do prazo para a parte autora em 19.5.2025. Sobre a comunicação eletrônica dos atos processuais, a Lei no 11.419/2006 prevê: Art. 4o (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (...) Como certificado nestes autos no ID 71744405, a contagem do prazo se iniciou em 19 de maio, uma segunda-feira, de modo que, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, a publicação se considera feita no dia útil anterior ao do início da contagem, que foi o dia 16 de maio, uma sexta-feira. Considerando que o dia da publicação é o primeiro dia útil subsequente àquele em que o ato processual foi disponibilizado no diário eletrônico, a disponibilização ocorreu em 15 de maio de 2025. O documento que o embargante utiliza para demonstrar que a intimação não se deu no nome do Advogado Bruno Silva Ferraz (captura de tela do ID 72890142, fl. 4) indica que ele realizou pesquisa restrita ao dia 16.5.2025, possivelmente confundindo a data da publicação com a data da disponibilização do ato processual no DJEN. O documento de ID 73526777, juntado aos autos pela Secretaria deste Conselho Especial, demonstra que a publicação foi devidamente realizada no nome do Advogado Bruno Silva Ferraz e que a disponibilização do Diário de Justiça Eletrônico Nacional ocorreu em 15.5.2025, o que explica a circunstância de a pesquisa realizada pelo advogado não trazer como resultado a intimação referente ao despacho de ID 70268303. Embora a certidão de ID 71744405 ateste que a intimação da parte autora ocorreu após o cumprimento, pela secretaria, das demais medidas (notificação do Governador do Distrito Federal e intimação da Procuradora-Geral do Distrito Federal), em desacordo com a sequência constante do despacho, essa circunstância não interfere na validade da intimação realizada e, consequentemente, no descumprimento da ordem judicial para regularizar a representação processual da entidade mediante a juntada de procuração com poderes específicos e comprovante do registro sindical. 3. Parâmetro de pesquisa no DJEN Na petição de ID 74036040, quando já ciente de que a publicação trouxe o nome do advogado, o embargante afirma que a falha decorre da ausência de resultado quando o parâmetro de busca utilizado na plataforma do DJEN é o nome do advogado. No entanto, percebe-se que no documento juntado no corpo dos embargos de declaração (ID 72890142, fl. 4) a fim de demonstrar a ausência de resultados no DJEN o parâmetro utilizado pelo embargante para pesquisa foi o número do processo, conforme destacado na imagem em vermelho, de modo que a alegação de que há falha no parâmetro de pesquisa é inovação que sequer constou dos embargos de declaração. Logo, também não verifico obscuridade nesse ponto. Eventual dificuldade do patrono quanto à realização de pesquisas por meio da plataforma do DJEN, que é recente, pode ser dirimida por meio dos canais disponibilizados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, listados na página &lt;https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/processo-judicial-eletronico-pje/comunicacoes-processuais/contato/&gt;. 4. Necessidade de intimação pessoal Já em relação à alegada necessidade de intimação pessoal, o Código de Processo Civil prevê: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...) O embargante afirma que "quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que evitaria também a extinção do processo sem resolução de mérito". Sem razão. Não se trata de extinção por abandono de causa, já que a petição inicial sequer foi recebida justamente em razão das irregularidades formais apontadas no despacho (ausência de procuração válida e de registro sindical). Assim, não se aplica à hipótese o art. 485, III, do Código de Processo Civil, mas o art. 485, IV, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, que o embargante afirma ser necessária, tem cabimento apenas quando a extinção tem fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, não quando é fundada no inciso IV, como no caso dos autos. 5. Cumprimento das determinações, ainda que de forma intempestiva Por fim, em relação ao alegado cumprimento das determinações, ainda que intempestivo, por meio da juntada de documentos acostados aos embargos de declaração agora analisados, verifico que o embargante juntou aos autos procuração sem assinatura válida. É que o documento de ID 72890143 foi confeccionado de forma eletrônica e teve a imagem da rubrica do presidente do sindicato simplesmente colada sobre o documento e portanto não serviria para suprir a falha na representação processual, ainda que se considerasse que o advogado da parte autora não foi regularmente intimado — embora tenha sido, conforme consta no ID 73526777 — quando da publicação do despacho de ID 70268303. Assim, demonstrada a regularidade da intimação, não verifico qualquer obscuridade na decisão embargada, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão recorrida. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 18:23:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador